Tribunal: STF
Processo: Rcl 78666
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Petição n. 73.061/2025: A parte reclamante alega nesta petição que (e-doc. 11):



    “Primeiramente, cumpre salientar que a Reclamação Constitucional é de competência originária do STF e STJ (prevista na CF/88) reforça a ideia de que não tem natureza recursal. Ademais, diversamente dos recursos, que exigem a sucumbência, a reclamação não depende de derrota, resultado da vitória, tendo o recorrente interesse em que a decisão proferida que lhe fora favorável seja efetivamente cumprida ou, independentemente da derrota ou vitória, seja a competência do tribunal preservada enquanto os recursos possuem prazo, a reclamação não possui. 



    Em 2003, no julgamento da ADI proposta contra a norma da Constituição Estadual do Ceará que prevê a reclamação para o TJ, o STF afirmou que a natureza jurídica da reclamação não é de ação, recurso ou incidente, mas de manifestação do DIREITO CONSTITUCIONAL DE PETIÇÃO (previsto no art. 5º, XXXI da CF). 



    Como corolário da decisão do STF, não seria possível a exigência de custas para o ajuizamento de reclamação, com base no fundamentado, deixamos de anexar comprovante de custas, visto sua desnecessidade.”



    Em despacho inicial, determinei a intimação da reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o comprovante de recolhimento de custas ou requerer o benefício da justiça gratuita (acompanhado da comprovação de impossibilidade de arcar com as despesas processuais), juntar o ato reclamado e a procuração conferida ao advogado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.



    A reclamante manteve-se inerte, como restou certificado pela Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal (e-doc. 6).



    Diante disso, indeferi a petição inicial, nos termos do art. 485, I e art. 321, parágrafo único, do CPC (”Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”).



    Destaco que a situação dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses de isenção de custas processuais previstas na Resolução n. 833 de 2024, que dispõe sobre as tabelas de custas no âmbito do Supremo Tribunal Federal:



     Art. 2º Haverá isenção de custas e do porte de remessa e retorno nos seguintes casos: 



    I - nos processos criminais, salvo os de natureza privada (art. 61, § 1º, inc. I, do Regimento Interno do STF); 



    II - nos processos de natureza eleitoral (Lei nº 9.265, de 12 de fevereiro de 1996); 



    III - nas ações civis públicas e nas ações populares, salvo comprovada má-fé (art. 5º, inc. LXXIII, da CF/1988 e art. 18 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985); 



    IV - aos amparados pela assistência judiciária gratuita (arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil e Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950). 



    Parágrafo único. O beneficiário da assistência judiciária gratuita deverá comprovar a concessão do benefício, por meio de cópia de decisão judicial, quando deferido em outra instância.



    Ademais, a tabela “B” anexa à Resolução n. 833 de 2024 estabelece que na reclamação constitucional vinculada a classes processuais que exijam o recolhimento de custas, o valor a ser recolhido é de R$ 515,50 (quinhentos e quinze reais e cinquenta centavos).



     



    Assim, uma vez que foi oportunizado o recolhimento das custas processuais previamente ao indeferimento da inicial, a decisão está de acordo com o parágrafo único do art. 102 do CPC, que prevê que “Não efetuado o recolhimento, o processo será extinto sem resolução de mérito, tratando-se do autor, e, nos demais casos, não poderá ser deferida a realização de nenhum ato ou diligência requerida pela parte enquanto não efetuado o depósito”.



    Por essas razões, indefiro o pedido da parte reclamante. 



Publique-se. Dê-se baixa de imediato.



Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente